Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. APRESENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Inexistente comprovação de irregularidade no processo licitatório, inviável a anulação da habilitação do licitante vencedor.
3. Apelação conhecida e não provida.